Tribunal: TJPA
Processo: 0825731-27.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0825731-27.2025.8.14.0000

PACIENTE: FELIPE DE AQUINO SILVEIRA DELLA MEA

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DA COMARCA DE DOM ELISEU - PA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS Nº 0825731-27.2025.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PACIENTE: FELIPE DE AQUINO SILVEIRA DELLA MEA

IMPETRANTE: FLÁVIO LUIS ALGARVE (OAB/RS 25.733)

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO COMARCA DE DOM ELISEU/PA

HABEAS CORPUS CRIMINAL. ESTATUTO DO DESARMAMENTO (ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003). PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO COMPARECIMENTO PERIÓDICO EM JUÍZO. MEDIDA REVOGADA NA ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. NÃO CONHECIMENTO NESTA EXTENSÃO. PLEITO DE TRANCAMENTO DO PROCEDIMENTO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE. NECESSIDADE DE INCURSÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. RISCO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). DIVERGÊNCIA QUANTO À CLÁUSULA DE RENÚNCIA DO ARMAMENTO. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO A QUO. RESTITUIÇÃO DE ARMA E FIANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA EXTENSÃO, DENEGADA.

I. Caso em exame

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de FELIPE DE AQUINO SILVEIRA DELLA MEA acusado de porte ilegal de arma de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/03), visando a revogação de medida cautelar de comparecimento periódico em juízo, trancamento da ação penal por atipicidade de conduta, análise de argumentos defensivos pendentes de apreciação pela autoridade coatora e devolução da fiança, da arma de fogo e munições.

II. Questões em discussão

As questões consistem em verificar: (i) a subsistência do interesse de agir quanto ao pedido de suspensão da medida cautelar de comparecimento mensal, diante de notícia de sua revogação pelo juízo de origem; (ii) a viabilidade do trancamento do procedimento criminal por atipicidade da conduta em sede de
Habeas Corpus
, considerando a controvérsia sobre a abrangência geográfica do porte de arma apresentado; (iii) o cabimento da discussão sobre restituição de bens e valores (arma e fiança) através do remédio heroico.

III. Razões de decidir

1. No que tange à obrigação de comparecimento mensal em juízo, as informações prestadas pela autoridade coatora dão conta de que a referida medida foi revogada em 05.12.2025, com fundamento nos princípios da adequação e proporcionalidade. Assim, operou-se a perda superveniente do objeto quanto a este pleito, restando prejudicada a análise nos termos do art. 659 do CPP.

2. O trancamento da ação penal ou inquérito por meio de
Habeas Corpus
é medida excepcionalíssima, admitida apenas quando a atipicidade for perceptível de plano. No caso concreto, existe fundada controvérsia: a defesa alega porte nacional, enquanto os elementos da Polícia Rodoviária Federal indicam que o documento possuía abrangência estadual restrita ao Rio Grande do Sul, sendo inválido para o território paraense.

3. A análise de tal divergência demanda incursão no acervo fático-probatório, procedimento inviável na via estreita do
writ
. O reconhecimento da atipicidade neste momento configuraria usurpação da competência do juízo natural da causa.

4. Quanto ao Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), verifica-se que há proposta ministerial pendente, com a qual a defesa não anuiu integralmente, por discordar da cláusula de renúncia ao instrumento do crime. Tal controvérsia deve ser solvida perante o juízo de primeiro grau na audiência já designada.

5. Por fim, os pedidos de devolução da arma de fogo e restituição de fiança não constituem matéria de Habeas Corpus, uma vez que não afetam diretamente a liberdade de locomoção.

Tese e dispositivo

Tese de julgamento:

Fica prejudicado, por perda de objeto, o pedido de suspensão de medida cautelar já revogada pelo juízo de origem. O trancamento da ação penal por atipicidade da conduta, quando a controvérsia exigir dilação probatória sobre a validade territorial de porte de arma, é incabível em sede de Habeas Corpus sob pena de usurpação de competência. A restituição de coisas apreendidas e de valores de fiança não pode ser manejada por meio de Habeas Corpus por não se tratar de lesão à liberdade de locomoção.

Dispositivos relevantes:
Código de Processo Penal, arts. 282, 319, 647, 648 e 659; Lei nº 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudências relevantes:

• STF, HC 246.117 MG, Rel. Min. Flávio Dino, Julgado em 06/11/2024.

• STJ, AgRg no RHC 211.822 RN, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Julgado em 11/03/2025.

• STF, RHC 221.261 SP, Rel. Min. Nunes Marques, Julgado em 01/03/2023.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em CONHECER parcialmente do
Habeas Corpus
impetrado e, na extensão conhecida, DENEGAR A ORDEM, por ausência de flagrante ilegalidade, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2026.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) _______________________________.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Pedro Pinheiro Sotero

Desembargador/TJPA

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado dia 26.11.2025 pelo advogado Flávio Luís Algarve em favor de FELIPE DE AQUINO SILVEIRA DELLA MEA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Eliseu/PA, nos autos do processo 0800166-65.2024.8.14.0107.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 29.01.2024, na Rodovia BR-010, km 19, por suposta infração ao art. 14 da Lei nº 10.826/03. Na ocasião, o paciente portava uma pistola Taurus, calibre 38, e 34 munições. A autoridade policial fundamentou a prisão no fato de que o porte apresentado pelo paciente teria abrangência restrita ao estado do Rio Grande do Sul, sendo inválido para o território paraense.

O paciente foi posto em liberdade mediante o pagamento de fiança arbitrada em R$ 1.412,00, cumulada com medidas cautelares, entre elas o comparecimento periódico mensal em juízo.

Em suas razões, a defesa sustenta a atipicidade da conduta, afirmando que o paciente possui porte federal de arma com validade em todo o território nacional. Aduz, ainda, excesso de prazo na investigação, ausência de renovação das cautelares e requer o trancamento do inquérito, além da devolução da arma, munições e do valor da fiança.

A liminar foi indeferida em 16.12.2025 (id 32373156). A autoridade coatora prestou informações, comunicando que, em 05.12.2025, revogou a medida cautelar de comparecimento mensal em juízo e designou audiência híbrida para proposta e homologação de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) para o dia 23.01.2026 (id 32146671).

A douta Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo conhecimento parcial do
writ
e, na parte conhecida, pela denegação da ordem (id 32753952).

É o relatório. Passo ao Voto.

VOTO

De acordo com as informações prestadas pelo magistrado de origem, o pedido de suspensão da obrigação de comparecimento periódico mensal em juízo resta prejudicado, uma vez que, em decisão datada de 05.12.2025, procedeu à revogação de tal medida cautelar, fundamentando-se nos princípios da adequação e proporcionalidade.

Assim, cessada a restrição à liberdade de locomoção nesse ponto, há perda superveniente do objeto, o que impede o conhecimento do
mandamus
quanto a este pedido específico, nos termos do art. 659 do Código de Processo Penal.

Do trancamento da Ação Penal e da necessidade de incursão probatória

O pleito de trancamento do procedimento criminal por atipicidade da conduta não merece prosperar nesta via estreita. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que o trancamento por Habeas Corpus é medida excepcionalíssima, cabível apenas quando a atipicidade, a extinção da punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade forem perceptíveis de plano, sem necessidade de exame aprofundado de provas.

Neste sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que só é possível na via do
habeas corpus
quando restar demonstrado, de modo inequívoco e sem necessidade de dilação probatória, a inépcia da exordial acusatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade. Vejamos:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. LICITUDE DA PROVA. ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. TRANCAMENTO PREMATURO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. RISCO DE CERCEAMENTO DA ACUSAÇÃO E DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERFICADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Este Tribunal Superior vem entendendo que o trancamento da ação penal com base no reconhecimento da nulidade pela busca pessoal e domiciliar por esta Corte subtrai da ação penal, em última análise, a materialidade do crime, por reconhecer que as provas foram colhidas em desrespeito à Constituição. Portanto, deve-se reservar tal providência apenas aos casos de inequívoca e irrefutável demonstração, sob pena de usurpação da competência própria das instâncias ordinárias.3. Cabe registrar, ainda, o risco do trancamento em fase prematura da ação penal produzir cerceamento de acusação, pois pode o Ministério Público, no âmbito da instrução processual, querer evidenciar que a prova foi colhida de forma legal e em cumprimento ao mandamento constitucional da inviolabilidade de domicílio, à luz do que exige a jurisprudência deste Tribunal, providência que restaria obstada se adotado indiscriminadamente esse proceder.4. Portanto, inviável, na hipótese, o exame da alegada nulidade pela busca pessoal e domiciliar com vistas ao trancamento da ação penal, pois controversa a alegação ora formulada, sendo estritamente necessário que as instâncias ordinárias, à luz do contraditório, delineiem o quadro fático sobre o qual se aponta a nulidade, tanto em sentença quanto em acórdão de apelação, a fim de que esta Corte, no momento oportuno, sobre ele se manifeste.5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 853772 GO 2023/0329666-9, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/12/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/12/2023)

No caso em tela, há uma controvérsia fática latente: a defesa alega abrangência nacional do porte, enquanto os elementos colhidos pela Polícia Rodoviária Federal e a tese do Ministério Público apontam que o documento apresentado possuía abrangência estadual restrita ao Rio Grande do Sul.

Resolver tal impasse demanda dilação probatória e análise minuciosa do acervo fático dos autos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, procedimento inviável em sede de
Habeas Corpus
. Reconhecer a atipicidade agora, sem a devida instrução, configuraria indevida usurpação da competência do juízo de primeiro grau, a quem cabe a análise do mérito da causa.

Da não anuência ao Acordo de Não Persecução Penal (ANPP)

Verifica-se que o Ministério Público ofereceu proposta de ANPP, incluindo, entre as condições, o pagamento de prestação pecuniária e a renúncia ao instrumento do crime (arma de fogo). A defesa manifestou concordância com o pagamento, mas não anuiu à renúncia do armamento, pleiteando a sua restituição.

O ANPP é um ajuste consensual facultado ao órgão ministerial. Havendo divergência sobre as cláusulas e a tipicidade, a questão deve ser resolvida perante o juízo de origem na audiência já designada, não cabendo ao Tribunal intervir precocemente em negociações bilaterais ainda em curso.

Da inadequação da via para devolução de bens e fiança

Por fim, quanto aos pedidos de devolução da arma de fogo, das munições e dos valores pagos a título de fiança, ressalto que tais pleitos não constituem matéria de Habeas Corpus. O remédio heróico tem por finalidade exclusiva a proteção da liberdade de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder.

A discussão sobre a propriedade ou a restituição de bens apreendidos e valores caucionados possui natureza patrimonial ou administrativa, devendo ser manejada através de incidentes processuais próprios (como a restituição de coisas apreendidas) perante o juízo de primeiro grau, sob pena de indevida supressão de instância.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, CONHEÇO PARCIALMENTE da ordem impetrada e, na parte conhecida, DENEGO A ORDEM, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Não havendo pedido de sustentação oral, inclua-se em pauta de julgamento para a Sessão virtual.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Pedro Pinheiro Sotero

Desembargador Relator

Belém, 29/01/2026